Tribunal: TJSP
Processo: 2270799-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA SOBRE OS DIREITOS À AQUISIÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NECESSIDADE DE CIENTIFICAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO, NA FORMA DO INCISO V, DO ARTIGO 889, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO